Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME COMETIDO EM MEIO VIRTUAL. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO.
1. Não há coação ilegal quando a prisão preventiva está adequadamente fundamentada, e indica de forma concreta a presença dos requisitos legais.
2. Eventuais condições favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constituem, isoladamente, óbice à prisão preventiva, que possui regramento próprio e não implica em vulneração ao princípio da presunção de inocência.
3. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva, considerando a existência de indícios quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública, não sendo aplicáveis medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.
4. Tendo sido proferida sentença penal condenatória antes da impetração, a qual reapreciou e manteve os motivos determinantes da custódia do réu, a necessidade da prisão é reforçada como um efeito próprio da condenação penal. Precedente do STJ.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.